Tribunal: TJES
Processo: 5008036-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008036-40.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: WANDERLEY PINTO BATISTA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008036-40.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS.

RECORRIDO : WANDERLEY PINTO BATISTA.

ADVOGADA : ANA CLAUDIA MARTINS DE A. GABRIEL RICIERI.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença que
, na execução fiscal ajuizada contra WANDERLEY PINTO BATISTA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/15, e condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais.

O Município Recorrente sustenta, em síntese, que (i) houve cerceamento de defesa, pois não foi
oportunizada sua manifestação sobre a petição de existência de duplicidade de execuções com o mesmo título executivo,
violando-se o princípio da não surpresa; (ii) conforme dispõe o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais nas execuções fiscais; (iii) as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal seria as de ressarcimento de despesas da parte contrária, quando vencida; (iv) não é razoável e proporcional a
condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado o § 8º, do art. 85, do CPC/15.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de abril de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5008036-40.2021.8.08.0024_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 5008036-40.2021.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Wanderley Pinto Batista

Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor aprofundar o estudo das matérias que permeiam o Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 2267313)
, em razão da
S
ENTENÇA
(ID 2267309) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FICAIS DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente, em face de
WANDERLEY PINTO BATISTA
, cujo
decisum

“extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por envolver o fenômeno processual da litispendência”,
condenando
“o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13”,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
houve cerceamento de
defesa, no presente caso, bem como violação ao Princípio da Não Surpresa, tendo em vista “
o d. juízo de primeiro grau extinguiu a ação, em razão da litispendência, conforme petição apresentada pelo executado [ID 8858599], por entender já ter sido ajuizada demanda visando a satisfação do crédito da CDA n° 4296/2020”,
sem, porém, oportunizar
“a sua manifestação sobre a informação apresentada de existência de duplicidade de execuções com o mesmo título executivo”;

II)
o Magistrado de Piso, ao condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, violou o artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, sendo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
“pacificou o entendimento no sentido de que a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980”;
III)
“a condenação em honorários deve observar o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, em homenagem à proporcionalidade e à razoabilidade”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator conferiu parcial provimento ao Recurso,
“a
penas para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais”.

Na hipótese, o Eminente Relator compreendeu que
“
a litispendência é pressuposto processual negativo, que constitui matéria de ordem pública, de modo que, verificada sua ocorrência, era imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, até mesmo de ofício pelo julgador”,
fazendo-se desnecessária, portanto, a intimação do Município para se manifestar sobre a questão.

Ademais, houve por bem entender que
“ainda que tenha a municipalidade ajuizado a ação em duplicidade, não lhe é cabível a condenação em custas processuais, seja pela sua isenção conferida pela lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir”.

Nesta seara,
no tocante
a determinação de pagamento das custas processuais por ambas as partes, a mesma afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Artigo 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado,
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Deste modo, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
c
onforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Por fim, no tocante a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, verifico que o mesmo encontra-se compatível para o caso em análise, sobretudo considerando que o valor da causa restou informado em R$ 2.555,08 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

Isto posto, acompanho na integralidade o Voto exarado pelo Eminente
Desembargador
Relator, para CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária,
apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, tão somente, aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
(Id. 2267313), ver reformada a r. sentença (Id. 2267309) que, em sede de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão de litispendência, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O douto Relator deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, alcancei a mesma conclusão externada pelo pelo culto Relator quanto à ausência de violação ao princípio da não-surpresa e de cerceamento de defesa, porquanto a litispendência constitua matéria de ordem pública passível de reconhecimento até mesmo de ofício, bem como à fixação dos honorários advocatícios nos moldes do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Peço vênia para dissentir, tão somente, acerca da condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, conforme passo a expor.

É cediço que, especificamente em relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No entanto, em recente análise exegética do aludido dispositivo, encetada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054),
o
Tribunal da Cidadania
fixou o entendimento de que
a
F
azenda
P
ública exequente está dispensada
apenas
do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça
" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE:
"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021)

Conforme se extrai do julgado, é imperiosa a distinção entre
custas processuais
,
que ostentam natureza jurídica de taxa judiciária,
a exemplo

d
os gastos com postagem,
e são abarcadas

pel
a isenção
apenas
quanto
ao
adiantamento
, e
despesas processuais
, que se referem aos atos não abrangidos pela atividade cartorial, como os praticados por oficial de justiça, e
sempre devem ser antecipadas pelo ente público,
a teor da

Súm. 190 e do Tema Repetitivo 396,
ambos do STJ
.

Adotou-se, portanto, posicionamento no intuito de harmonizar a redação do art. 39 da LEF com o art. 91 do Código de Processo Civil, que reproduz o art. 27 do CPC/73: “
As despesas dos atos processuais praticados
a requerimento da Fazenda Pública
, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido
”.

Assim, de acordo com o precedente vinculante,
a Fazenda Pública
deve
,
caso vencid
a
,

arcar com
o pagamento d
as custas
processuais
oriundas de atos
processuais
praticados
a pedido

d
a
parte contrária
, como expressamente prescreve o parágrafo único do art. 39, ou
d
o próprio ente público,
em sintonia com o princípio da sucumbência
.

Na hipótese, houve apenas custas processuais advindas de gastos postais (Id. 2267297), a serem suportadas, portanto, pelo Município sucumbente.

Do exposto, rogando
vênia
aos que pensam de modo distinto,
acompanho o
eminente Relator
para

negar provimento
ao apelo

e
mante
r
integralmente a sentença objurgada,
majorando a condenação
d
o
M
unicípio
ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais

para
12%,
com fulcro
n
o § 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008036-40.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS.

RECORRIDO : WANDERLEY PINTO BATISTA.

ADVOGADA : ANA CLAUDIA MARTINS DE A. GABRIEL RICIERI.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, t
rata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença que
, na execução fiscal ajuizada contra WANDERLEY PINTO BATISTA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/15, e condenou o ente municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Município Recorrente sustenta, em síntese, que (i) houve cerceamento de defesa, pois não foi
oportunizada sua manifestação sobre a petição de existência de duplicidade de execuções com o mesmo título executivo,
violando-se o princípio da não surpresa; (ii) conforme dispõe o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais nas execuções fiscais; (iii) as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal seria as de ressarcimento de despesas da parte contrária, quando vencida; (iv) não é razoável e proporcional a
condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado o § 8º, do art. 85, do CPC/15.

Pois bem.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Inicialmente, o Recorrente alega que não foi oportunizada a manifestação do Município quanto à petição do Executado/Recorrido ID 2267302, em que alegou a existência de litispendência, de modo que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10, do CPC/15.

Não assiste razão ao Recorrente quanto ao ponto.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide” (AgInt no AREsp n. 1.644.675/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020).

Vejam-se precedentes, a título exemplificativo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO HOSPITALAR. DEMORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTAMENTO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. SÚMULA N. 284/STF. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE NORMATIVOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Não ocorreu afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa, pois, segundo o entendimento do STJ, "descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt no AREsp n. 1.644.675/DF, Relator. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020), o que ocorreu. Além disso, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal. Ademais, "esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Por esses motivos, é descabido intimar a parte para aditamento do agravo em recurso especial.

2. Inexistindo oposição de embargos de declaração na origem, para provocar a manifestação da Corte de origem sobre os vícios de fundamentação porventura existentes acórdão recorrido, fica obstado o conhecimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional (ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015), pois tal proceder caracteriza fundamentação recursal deficiente e atrai, por analogia, a Súmula n. 284/STF.

3. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

4. "A mera indicação de artigos de lei pretensamente violados não enseja o conhecimento do recurso especial, porquanto este é apelo de fundamentação vinculada e não incide o brocardo iura novit curia" (REsp n. 794.537/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2009, DJe 6/4/2009), o que ocorreu.

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

6. O recurso especial não comporta o exame de questões que exijam a interpretação de cláusula contratual ou o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

7. No caso, a Corte local assentou que o hospital agravado se desincumbiu do ônus de comprovar fato de terceiro para excluir sua responsabilidade civil objetiva. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

8. A Corte de origem, admitindo que a entidade hospitalar, na condição de fornecedora ou prestadora de serviços, comprovasse fato de terceiro para se isentar de seu dever indenizatório, não destoou da jurisprudência do STJ. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

9. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure usurpação de competência, .

2.
Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes.

3. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que o documento de quitação carece de força probante, demandaria promover o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Afasta-se o óbice aplicado na deliberação monocrática atinente à impossibilidade de verificação da questão afeta à prescrição, porém, mantem-se o desprovimento do reclamo por fundamentação diversa, pois rever a conclusão do Tribunal local quanto à inexistência de emenda à inicial, assim como ao fato de que a demora da citação decorreu dos próprios mecanismos de funcionamento da justiça, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, ante a necessidade de reexaminar o arcabouço fático-probatórios dos autos.

5. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

6. Agravo interno provido em parte, mantido o desprovimento do reclamo por fundamento diverso.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1186144/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

No caso dos autos, a parte executada, ora Recorrida, informou nos autos que o débito objeto da presente execução já se encontrava executado nos autos do processo nº 5007936-22.2020.8.08.0024, em trâmite no mesmo Juízo de origem, e sobre o qual já teria firmado acordo com o ente público municipal.

Em seguida, foi proferida a sentença terminativa, por reconhecer a existência de litispendência com a ação anteriormente ajuizada.

De fato, não houve intimação do Exequente para manifestar-se acerca da petição ID 2267302.

No entanto, a litispendência é pressuposto processual negativo, que constitui matéria de ordem pública, de modo que, verificada sua ocorrência, era imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, até mesmo de ofício pelo julgador.

Assim, diante da análise de existência de identidade entre as partes, causas de pedir e pedidos entre as demandas, a julgadora aplicou o posicionamento jurídico que considerava adequado para a solução da lide, em decisão devidamente fundamentada, não havendo incidência, no caso, de violação ao principio da não-surpresa ou cerceamento de defesa.

Ademais, ressalta-se que, ao aduzir a necessidade de concessão de prazo para manifestar-se sobre a litispendência alegada, o Município Recorrente não invocou qualquer argumento que fosse capaz de afastar o reconhecimento do pressuposto processual negativo.

Logo, não merece prosperar a alegação.

DA ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto à impugnação do capítulo da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais, de plano, verifica-se assistir razão ao Recorrente.

A Lei das Execuções Fiscais (
Lei nº 6.830/80)
, em seu art.
39,
é clara ao enunciar a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas e emolumentos:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

A título de exemplo, colaciona-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.

AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)

No caso, ainda que tenha a municipalidade ajuizado a ação em duplicidade, não lhe é cabível a condenação em custas processuais, seja pela sua isenção conferida pela lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir.

Assim, considerando que a sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (
art. 39, da Lei nº 6.830/80)
, bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202), merece acolhimento a alegação do Recorrente, para reformar o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais.

DA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8º, DO CPC/15)

No tocante à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o Recorrente alega que não é razoável e proporcional sua
condenação ao pagamento da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa, pugnando pela fixação por apreciação equitativa, disposta no § 8º, do art. 85, do CPC/15.

Pois bem.

Não obstante já tenha me posicionado de maneira favorável à aplicação do §8º, do art. 85, do CPC/15, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o
rito dos recursos repetitivos
, cujo acórdão ainda não foi publicado, decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados, resultando em elevada verba honorária.

Ressalta-se que a questão ainda está pendente de julgamento pelo e. STF, na ADC nº 71-DF, de Relatoria do Ministro Nunes Marques, no bojo da qual ainda não há decisão.

Sendo assim, não havendo decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve prevalecer o entendimento exarado no Tema nº 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Nessa linha de raciocínio, deve ser mantida a sentença que arbitrou os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC/15.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008036-40.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS.

RECORRIDO : WANDERLEY PINTO BATISTA.

ADVOGADA : ANA CLAUDIA MARTINS DE A. GABRIEL RICIERI.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ELEVADOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. TEMA 1076. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide” (AgInt no AREsp n. 1.644.675/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020).

2. A litispendência é pressuposto processual negativo, que constitui matéria de ordem pública, de modo que, verificada sua ocorrência, era imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, até mesmo de ofício pelo julgador.

3. Ao aduzir a necessidade de concessão de prazo para manifestar-se sobre a litispendência alegada, o Município Recorrente não invocou qualquer argumento que fosse capaz de afastar o reconhecimento do pressuposto processual negativo.

4. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

6. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202).

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, cujo acórdão ainda não foi publicado, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados, resultando em elevada verba honorária.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.